Tribunal: TJDFT
Processo: 0730332-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0730332-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA DANIELE MOTTIN AGRAVADO: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANESSA DANIELE MOTTIN contra a decisão proferida nos autos da ação de execução que MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS movem em seu desfavor (processo n. 0709595-75.2021.8.07.0001), consistente em rejeitar a exceção de pré-executividade ofertada. Verifico que o pedido formulado ao final do recurso está dissonante da matéria discutida nos autos de origem e, ainda, das próprias razões recursais, afrontando o princípio da dialeticidade. Faculto à agravante emendar a peça recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, deve ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2021 19:02:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator